Tribunal: TJSP
Processo: 1082810-50.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ocorrência policial – Suspeito em surto psicótico – Policiais militares – Uso de taser – Morte – Nexo de causalidade – Não configuração – Danos morais – Impossibilidade:

– Independentemente da natureza da responsabilidade estatal, é indispensável a prova do nexo de causalidade, sem o qual não há dever de indenizar.